Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
q0**/ Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702101-74.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 42160031, inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Não houve manejo de agravo direcionado à Corte Superior (ID 44956513). O STF, em decisão proferida pela Ministra Presidente (ID 50228590) determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a indicação do RE 1.426.271 (Tema 1.266) à representativo da uniformização da controvérsia “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014